Tribunal: TJMT
Processo: 1011799-35.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011799-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), SORRISO INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ: 86.821.717/0002-09 (AGRAVANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - CPF: 053.761.821-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO LERMEN - CPF: 719.650.251-53 (AGRAVADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE ICMS E FETHAB SOBRE ALGODÃO EM PLUMA.
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
EM TRÂMITE
. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, indeferiu tutela de urgência destinada a compelir o réu a comprovar o recolhimento integral do ICMS e do FETHAB incidentes sobre a comercialização de algodão em pluma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão
em discussão: definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a impor ao agravado a comprovação
imediata do recolhimento de ICMS e FETHAB incidentes sobre a mercadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 300 do CPC exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência.

4.
O contexto fático-investigativo envolvendo as partes e o objeto do litígio recomenda maior cautela na concessão de tutela de urgência, especialmente diante das informações relativas à
o
peração que apura esquema de desvio sistemático de grãos, inclusive algodão em pluma.

5.
A controvérsia exige esclarecimento sobre o cumprimento do contrato, a situação da mercadoria e a eventual repercussão do contexto investigativo na relação negocial discutida.

6.
A medida pretendida possui caráter satisfativo, pois impõe ao agravado o cumprimento imediato de obrigação que se confunde, em parte, com o próprio pedido principal, uma vez que o pagamento dos tributos viabilizaria a transferência da mercadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O contexto fático-investigativo que envolve as partes e o objeto do litígio pode justificar maior cautela antes da imposição de obrigação em cognição sumária. 3. A tutela de urgência de caráter satisfativo não deve ser concedida quando a controvérsia exige instrução mínima sobre o cumprimento do contrato, a
situação da mercadoria e a repercussão de fatos investigativos na relação negocial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.1011799-35.2026.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava que o réu comprove o recolhimento integral do ICMS e FETHAB, incidentes sobre a comercialização da mercadoria (Algodão em Pluma).

A agravante alega que em 18 de dezembro de 2025 firmou com o agravado Instrumento Particular de Compra e Venda de Algodão em Pluma, pelo qual procedeu à aquisição de 385.205 toneladas do produto, por R$1.300.000,00.

Aduz que, apesar de ter
pago
R$300.070,70 correspondentes a 48.398,5 toneladas, ainda pendente de entrega, não lhe é possível proceder ao transporte e à circulação da mercadoria, uma vez que o agravado deixou de recolher o ICMS e o FETHAB, cuja responsabilidade é dele, conforme cláusula 5 do contrato.

Informa que em razão desse inadimplemento, vem suportando despesas adicionais que já alcançam o montante de R$27.800,00, referentes a custos com motorista, deslocamento e estadia, além de não estar conseguindo honrar compromissos assumidos com terceiros.

Explica que o motivo pelo indeferimento do seu pleito teria sido em razão da investigação referente à Operação Safra Desviada.

Salienta que os fatos objeto daquela operação, são manifestamente distintos daqueles que embasam a presente demanda, porquanto: a) os instrumentos são de natureza diversa, sendo que a
investigação recai sobre cessões de crédito, ao passo que a ação de origem versa sobre instrumento particular de compra e venda de algodão em pluma; b) as cessões investigadas datam dos anos de 2023 e 2024, ao passo que o Contrato SB 153/2025 foi pactuado em 18 de dezembro de 2025; e c) os valores são significativamente distintos, pois as cessões investigadas remontam ao total de R$24.000.000,00, enquanto o contrato objeto da lide corresponde ao montante de R$1.300.000,00.

Assevera que, nos autos do
PBACrim
n° 1003526-22.2026.8.11.0015, que tramita sem sigilo, não há qualquer medida coercitiva contra ela, nem tampouco busca e apreensão, sequestro ou medidas correlatas, além de estar plena operacionalidade.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
356256897
).

Contraminuta no Id.
373580382
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava que o agravado comprove o recolhimento integral do ICMS e FETHAB, incidentes sobre a comercialização da mercadoria (Algodão em Pluma)
,
proferido nos seguintes termos:

(...)

Em análise perfunctória dos autos, é possível reconhecer que a documentação apresentada pela parte autora é, em princípio, robusta, senão vejamos: Contrato SB 153/2025 (Doc. 02) demonstra a relação jurídica entre as partes, com cláusula expressa atribuindo ao vendedor a responsabilidade pelos impostos e taxas; Nota Fiscal nº 7700 (Doc. 03) emitida pelo Requerido indica os valores de ICMS e FETHAB não recolhidos; Comprovante de Pagamento (Doc. 04) demonstra o adimplemento da obrigação pela parte autora (R$ 300.070,70); Notificação Extrajudicial (Doc. 05) comprova a tentativa de solução amigável; Contrato firmado com terceiro (Doc. 06) evidencia compromisso assumido pela autora com prazo de entrega em janeiro/2026.

Todavia, em que pese a aparente consistência da pretensão autoral, não se pode ignorar o contexto fático-investigativo que envolve as partes e o objeto do presente litígio (https://www.olhardireto.com.br/
noticias
/
exibir.asp?id
=571623¬icia=veja-lista-com-19-alvos-de-operacao-que-
mira-grupo-criminoso-acusado-de-lucrar-r-140-milhoes-em-golpes-contra-o-agro&edicao=1)

Embora este Juízo não tenha conhecimento do andamento das investigações, mesmo porque trata-se de processo conduzido pelo Juízo de Garantias, não se pode ignorar fato amplamente divulgado em diversos meios de comunicação da região, dando conta de que no dia 25 de março de 2026, foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) a denominada "Operação Safra Desviada", que investiga esquema de desvio sistemático de grãos, incluindo algodão em pluma, com prejuízos estimados em R$ 140 milhões.

Extrai-se das matérias jornalísticas que a operação cumpriu 180 medidas cautelares autorizadas pela Justiça, incluindo: mandados de busca e apreensão em residências, fazendas e empresas; bloqueio de contas bancárias de 56 alvos, com valores superiores a R$ 140 milhões; sequestro de mais de 70 veículos (caminhões, carretas e automóveis); indisponibilidade de imóveis pertencentes a 20 pessoas físicas e jurídicas; afastamento de sigilos bancário e fiscal de mais de 45 investigados; extração de dados de celulares, computadores e nuvem; bloqueio de contas em plataformas de apostas.

A investigação apura suspeitas de formação de organização criminosa, furto qualificado, estelionato contra idoso, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Segundo as informações divulgadas, o grupo teria operado um esquema estruturado de desvio sistemático de soja, milho e algodão mediante manipulação de registros internos; utilização de empresas para dissimular valores; uso
de empresas de fachada e realização de transações financeiras atípicas.

Segundo informações veiculadas pela imprensa, enquanto o Grupo Lermen, do qual o requerido é integrante, seria uma das vítimas do suposto esquema, a representante legal da autora é uma das investigadas.

Diante desse contexto, embora não se
tratem
de informações oficiais, tendo tais fatos sido divulgados por diversos meio de comunicação, constata-se que a concessão de tutela de urgência inaudita altera
pars
(sem oitiva da parte contrária) mostra-se precipitada e potencialmente prejudicial à correta solução da lide.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, e
mbora os documentos apresentados indiquem a existência de relação contratual entre as partes, o conjunto fático que envolve a controvérsia recomenda maior cautela antes da imposição imediata da obrigação pretendida.

Ainda que a agravante afirme que os fatos investigados possuem instrumentos, datas e valores diferentes daqueles discutidos nesta ação, essa distinção não basta, por si só, para autorizar a tutela de urgência em cognição sumária. A controvérsia exige esclarecimento sobre o cumprimento do contrato, a situação da mercadoria e a possível repercussão do contexto investigativo na relação negocial discutida.

Além disso, a medida pretendida possui nítido caráter satisfativo, pois impõe ao agravado o cumprimento imediato de obrigação que se confunde, em parte, com o próprio pedido
principal
, visto que com o pagamento dos impostos a mercadoria poderá ser transferida.

Desse modo,
é devida a
manutenção da decisão agravada
, sem prejuízo de
nova apreciação do pedido pelo juízo de origem, caso sejam trazidos elementos mais seguros após a manifestação da parte contrária. Apenas se preserva, por ora, a necessidade de instrução mínima antes da concessão de providência de efeitos relevantes.

Portanto,
ausente um dos requisitos da tutela antecipada,
deve ser mantido o indeferimento
.

Pelo
exposto,
nego provimento ao
recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026